Tribunal: TJES
Processo: 5000232-86.2019.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-86.2019.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RAMOM PATRICIO DE ARRUDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (TARIFA DE AVALIAÇÃO, SEGURO). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA RECORRIDA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Aduz o autor ter realizado financiamento de veículo junto à parte ré, sendo inseridas no contrato, tarifas e serviços sem sua anuência ou ciência. Busca, nestes termos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, bem como a repetição do indébito para diversas cobranças.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para DECLARAR a abusividade das cláusulas que preveem a cobrança de tarifa de avaliação e de seguro prestamista no contrato celebrado entre as partes, e CONDENAR o requerido BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A a restituir ao autor RAMON PATRICIO DE ARRUDA os valores por ele adimplidos por aquelas rubricas, no importe de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e R$ 585,71 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), respectivamente, de forma simples, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença, devidamente corrigidos monetariamente, pela Tabela de Fatores de Atualização Monetária da CGJ-ES, desde a data do desembolso, que fixo como a data do pagamento da primeira parcela daquele contrato, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos contidos na peça inaugural
”.

(3).

Em recurso inominado, a parte requerida busca a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela improcedência dos pedidos recursais.

(4).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(5).
No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, o Recorrido alega que referido serviço foi prestado, mas não demonstra a efetiva avaliação do veículo. Assim, não há de se falar em reforma neste ponto.

(6)
. No que se refere ao seguro prestamista, na hipótese dos autos, não é possível se determinar ao certo se o consumidor foi coagido ou induzido a aderir ao seguro, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no julgamento repetitivo Tema nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia indevidamente cobrada a esse título.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)